Tribunal: STF
Processo: HC 112250
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MERAMENTE DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM SEDE DE OUTRA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.



           DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM “HABEAS CORPUS” - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPERAÇÃO DESSE OBSTÁCULO SUMULAR. 



           - Revela-se processualmente inviável, em face do que se contém na Súmula 691/STF, a impetração de “habeas corpus” junto ao Supremo Tribunal Federal, quando o “writ” constitucional vem a ser deduzido contra mera denegação de liminar em sede de outra ação de “habeas corpus” ajuizada perante Tribunal Superior da União, ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses (inocorrentes na espécie) em que a decisão questionada divergir da jurisprudência predominante na Suprema Corte ou, então, veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes.



           A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.



           - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.



           - A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.



           DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.



           - Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de se ajustarem aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.



           PACIENTE QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



           A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas. Precedentes.